Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFICIO DEFERIDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORA RESIDENTE EM SÃO PAULO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. GESTÃO E EFICIÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A autora reside no estado de São Paulo, insurge-se contra ilícito extracontratual praticado pela instituição financeira e ajuizou a ação no foro de Brasília/DF, motivo por que a Instância de Origem declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, local de domicílio da consumidora.
2. A agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois demostrou sua situação desfavorável, notadamente porque o benefício da “bolsa família” é destinado às pessoas hipossuficientes.
3. A própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal). O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução.
4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC).
5. O § 5 do art. 63 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, define como prática abusiva o ajuizamento de demandas em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio o a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, podendo o juiz declinar de ofício ao identificar tal prática.
6. As situações que indicam competência relativa exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ já possuía entendimento de que, nos casos em que a parte autora esteja no polo ativo da demanda, ela pode escolher o foro do domicílio do réu, de eleição contratual ou do local de cumprimento da obrigação, cabendo-lhe optar por ajuizar a demanda no local em que melhor atenda aos seus interesses. Todavia, mesmo nos casos de competência relativa, a Corte Infraconstitucional já entendia ser inadmissível a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, do réu, de eleição ou o do local de cumprimento da obrigação.
8. Não obstante o Banco do Brasil ter sede em Brasília, nada do caso se relaciona com o foro escolhido pela autora. Observa-se que o § 1o do art. 75 do Código Civil dispõe que “Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.”
9. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, ‘o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população’. Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. (Aresto Acórdão 1886235 – TJDFT).
10. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.